Tribunal: TJDFT
Processo: 0005777-92.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Suspensão condicional do processo. Revogação. Beneficiário processado por novo crime.
Revoga-se a suspensão condicional do processo - mesmo depois de decorrido o prazo legal - se o beneficiário é processado por novo crime durante o período de prova. Recurso em sentido estrito não provido.